Tribunal: TJDFT
Processo: 0781311-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob alegação de ausência de notificação válida e prescrição da pretensão punitiva.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão na análise da ausência de notificação válida do processo administrativo; (ii) verificar se houve notificação regular e (iii) se ocorreu a prescrição da penalidade de suspensão da CNH.
III. Razões de decidir
3. A tese de nulidade da infração por ausência de dupla notificação da penalidade configura inovação recursal e não deverá ser conhecida.
4. A sentença não analisou o pedido de anulação do processo administrativo por ausência de notificação válida, configurando nulidade por omissão. Aplicação do princípio da congruência e da fundamentação (CPC, arts. 141, 489, §1o, IV, e 492).
5. A notificação da autuação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi expedida e postada para o endereço cadastrado, sendo dispensada a exigência de aviso de recebimento, conforme entendimento consolidado do STJ e tribunais locais (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020; TJDFT Acórdãos 1681385 e 1682713).
6. A contagem do prazo prescricional foi interrompida com a notificação da abertura do processo administrativo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ocorrida dentro do prazo legal de cinco anos.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para, acolhida a preliminar de nulidade da sentença e aplicada a teoria da causa madura, manter o julgamento de improcedência. Sem condenação em custas e honorários, em razão do acolhimento da preliminar.